Tribunal: TJDFT
Processo: 0749766-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRA VARA DE ÓRFÂOS E SUCESSÔES DE BRASILIA VERSUS DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. ART. 66, II CÓDIGO FUX. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. ART. 25 E 28 DA LEI N. 11.697/2008. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO).
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. O incidente em questão foi instaurado em ação declaratória de validade de revogação de testamento. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, por entender que “considerando que o inventário extrajudicial encontra-se em curso, bem como que o pedido do autor é para que o testamento não seja habilitado no procedimento de inventário, falece competência a este Juízo, a qual cabe ao Juízo sucessório”. Pontuou, nesse sentido, que os feitos deveriam ser reunidos para decisão conjunta, para evitar o risco de existência de decisões conflitantes, em obediência à rega do art. 55 do CPC. 1.2. Por sua vez, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para decidir sobre o feito (artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Ademais, destaca a ausência de prejudicialidade entre o procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento de testamento e a ação de declaração de validade de revogação de testamento, pois a primeira se restringe à análise da observância das formalidades de validade do testamento, nos termos dos artigos 735 e 737 do CPC, não avançando a análise ao seu conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central cinge-se em aferir qual juízo competente para processar e julgar a ação anulatória de testamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme se observa do art. 28 Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2008), a ação anulatória de testamento não está inserida no rol das ações indicadas para processamento e julgamento no juízo sucessório. 3.1. Por visar desconstituir um ato jurídico e demandar exame de provas, é considerada demanda de maior complexidade e, por tal motivo, deve ser processada e julgada no Juízo Cível, conforme estabelece o art. 612 do CPC: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” 3.2. Portanto, a matéria concernente à anulação de testamento, a uma porque escapa ao rol discriminado no art. 28 da Lei de Organização Judiciária do DF, a duas porque depende de dilação probatória, foge à competência do Juízo de Órfãos e Sucessões e deve ser processada e julgada no Juízo Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (suscitado).
Tese de julgamento: “A ação anulatória de testamento, por visar desconstituir um ato jurídico e demandar exame de provas, é considerada demanda de maior complexidade e, por tal motivo, deve ser processada e julgada no Juízo Cível, não possuindo competência para tanto o Juízo Sucessório.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 25 e 28 da Lei n. 11.697/2008 e art. 612 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0741865-92.2020.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, DJE: 21/01/2021; TJDFT, 07122298620178070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, DJE: 29/01/2018; TJDFT, 0740018-81.2022.8.07.0001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 17/10/2024.